Tribunal: TJMT
Processo: 1016494-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016494-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABRICIO DE SOUZA DUARTE - CPF: 363.024.768-79 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016494-62.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1016494-62.2022.8.11.0003

Recorrente:

Hapvida Sociedade Médica Ltda.

Recorrido:

Fabricio de Souza Duarte

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES – EMBARGOS
À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Enunciado n.o 117 do FONAJE dispõe que: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)” e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a sentença da qual não foram conhecidos os embargos à execução, não merece reforma.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016494-62.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1016494-62.2022.8.11.0003

Recorrente:

Hapvida Sociedade Médica Ltda.

Recorrido:

Fabricio de Souza Duarte

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Hapvida Sociedade Médica Ltda.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral
.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença – Fase Execução
(Id.

203555150

)
:
rejeitou os embargos à execução, por ausência da garantia do juízo
, extinguindo o pedido sem julgamento de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
203555152
): requer a reforma da sentença de origem para que sejam julgados procedentes os Embargos,

sob a alegação de inexequibilidade da multa.

Contrarrazões (Id.
203555159
): pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016494-62.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1016494-62.2022.8.11.0003

Recorrente:

Hapvida Sociedade Médica Ltda.

Recorrido:

Fabricio de Souza Duarte

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos à Execução interpostos pelo executado, ora recorrente Hapvida Sociedade Médica Ltda
.,
alegando excesso à execução, ao argumento de que a multa
astreintes
arbitrada comporta exclusão ou redução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente.

A despeito de o Código de Processo Civil prever expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), tais regras não se aplicam ao Sistema dos Juizados Especiais, ante a existência de regramento específico, nos artigos 52 e 53 da Lei 9.099/95.

Não há lacunas a ensejar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto ao ponto. Nesse sentido, é o Enunciado n.o 117 do FONAJE:
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”
e o entendimento pacífico das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA - NULIDADE DA SENTENÇA ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença, no microssistema dos Juizados, é mais simples quando comparada àquela proferida no rito sumário. O juiz deve fundamentar suas decisões, mas não está obrigado a esmiuçar todas as nuances da lide, bastando que se apresente os elementos de convicção (Inteligência do art. 490 CPC), o que restou demonstrado. Portanto, é caso de se rejeitar a nulidade absoluta da sentença suscitada pela recorrente. 2. O Enunciado n.o 117 do FONAJE dispõe que “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)” e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais. 3. Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a decisão através da qual não foram conhecidos os embargos à execução, não merece reforma. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1015906-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DE JUÍZO – EXISTÊNCIA DE GARANTIA – EMBARGOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do Enunciado 117 do FONAJE. (N.U 8010660-66.2016.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)
”

Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a decisão por meio da qual não foram conhecidos os embargos à execução, não merece reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024